Tribunal: TJMT
Processo: 0004605-89.2017.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004605-89.2017.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JASSO MARTINS DE FREITAS - CPF: 206.317.661-20 (AGRAVADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR NÃO ASSOCIADO. JUROS DE MORA. TESE REPETITIVA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por aplicação dos Temas 685 e 948 do STJ.

2.

Recurso especial fundado no art. 105, III, “a”, da CF/1988, contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para cumprimento de sentença proferida em ação civil pública referente a expurgos inflacionários (Plano Verão), bem como definiu o termo inicial dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é exigida filiação à associação autora da ação civil pública para fins de liquidação e execução individual da sentença; e
(ii) saber se o termo inicial dos juros de mora em cumprimento individual deve ser a citação no cumprimento de sentença ou na fase de conhecimento da ação coletiva.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 948, reconhece que
“em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
”.

5.

Quanto aos juros de mora, conforme o Tema 685 do STJ, nas ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, os juros incidem desde a citação na fase de conhecimento, salvo se comprovada mora anterior.

6.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacificada do STJ, inexistindo fundamento para a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É desnecessária a filiação à associação autora da ação civil pública para a liquidação e execução individual da sentença por ela proferida, nos termos do Tema 948/STJ.
2. Os juros de mora, em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual, incidem desde a citação do réu no processo de conhecimento, conforme Tema 685/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI e LXX; CPC, arts. 1.030, I, “b”, e 219; CC, art. 397; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.438.263/SP; REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.08.2014, DJe 02.09.2014 (Tema 685).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004605-89.2017.8.11.0008

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JASSO MARTINS DE FREITAS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 685 e 948 do STJ
).

O agravante assevera que
juntou cópia integral do acórdão, extraída do site do Superior Tribunal de Justiça e demonstrou de forma analítica a divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma; alega que o recorrido não comprovou sua associação ao IDEC, à época da propositura da ação, de modo que carece de legitimidade para propor a execução.

Sustenta que,
“
Nada sendo devido à parte autora, não há o que se falar em juros moratórios;”
sobre o termo inicial dos juros de mora afirma que
“O exequente inclui em seus cálculos juros de mora desde a citação ocorrida no processo de conhecimento (Ação Civil Pública), mais precisamente Junho de 1993. Porém, totalmente equivocado, haja vista que o autor apenas em NOVEMBRO/2022 demonstrou seu desejo de receber as diferenças resultantes do Plano Verão.”

Requer o provimento do recurso (id. 282139872).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 282622424.

Decorreu o prazo legal sem contrarrazões (id. 288461393).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 685 e 948 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão de id 260983167.

Nas razões do Recurso Especial alegou
violação ao
art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997; art. 219 do Código de Processo Civil; e art. 397 do Código Civil.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 948 e 685/STJ

Quanto à suposta violação ao artigo 2º-A da Lei n. 9.494/97, a parte aduz ser necessária
“(...) a necessidade de filiação e autorização expressa dos filiado para deterem legitimidade ativa para a ação em tela.”

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.
4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.) (g.n)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu,
in verbis
:

[...]

“Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, fundamentada na alegação de que o autor não é associado ao IDEC e que não apresentou autorização expressa à referida associação para a propositura da ação civil pública, tal argumento não merece acolhimento.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.
(g.n)

[...]

Neste viés, o Tema 948 do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, justamente por conta do advento dos Temas 82 e 499 do STF.

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.” (Tema 948 do STJ).

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados, “a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.” (RE 961699 AGR/MA).

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

[...]

(id 260983167)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no Tema 948, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso neste ponto.

Em relação à ofensa aos artigos 219 do CPC e 397 do CC, ao argumento de que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença, a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1370899/SP, Tema 685, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

A decisão recorrida (id 260983167) entendeu que
“Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.”
, estando em consonância com o entendimento firmado na Corte Superior.

Quanto ao seu transito em julgado, a Corte Superior de Justiça tem o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. POUPADOR. VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 948/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "É desnecessário o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos semelhantes" (AgInt no REsp n. 2.048.238/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 2.
"Já tendo sido julgadas a controvérsia repetitiva, no STJ, e a questão constitucional com repercussão geral, no STF, não há necessidade de sobrestar o feito. A suspensão determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP e 632.212/SP não alcança execução ou liquidação baseada em título transitado em julgado" (AgInt no AREsp n. 2.234.311/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.992.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 685 e 948 do STJ).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 685 e 948 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025